Tribunal: TJSP
Processo: 2114115-05.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra o Prefeito Municipal da Capital – Não apontamento ou imputação da prática de qualquer ato ofensivo a direito líquido e certo da impetrante – Ausência de exposição de causa de pedir – Petição inicial indeferida, nesse ponto, segurança denegada, extinto o processo sem resolução do mérito.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por empresa do ramo de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra o Prefeito Municipal da Capital – Não apontamento ou imputação da prática de qualquer ato ofensivo a direito líquido e certo da impetrante – Ausência de exposição de causa de pedir – Petição inicial indeferida, nesse ponto, segurança denegada, extinto o processo sem resolução do mérito.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por empresa do ramo de serviços de tratamento de beleza ("cabeleireiros, manicure, pedicure, estética, massagem e outras atividades no tratamento de beleza..."), que diz estar impedida de prestar seus serviços pelo Decreto 64.881/2020 do Governo do Estado de São Paulo – PRETENSÃO de que seja concedida liminar e a ordem para que "seja permitido a Impetrante, o livre exercício de suas atividades, nos termos do inciso LVI, incluído ao decreto 10.282, de 20 de março de 2020 pelo decreto 13.344 (sic 10.344) de 08 de maio do corrente ano, tomando como parâmetro as medidas previstas na portaria 256/2020 emitida pela Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina" – CABIMENTO e adequação da ação mandamental, posto não se dirigir à disposição do decreto, mas contra seus efeitos concretos, de impedir a prestação de seus serviços – CABIMENTO da ordem – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" – Distinção, necessária, entre "lei em tese, como norma de conduta, não atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266)", e "leis e decretos de efeitos concretos" "passíveis de mandado de segurança, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos" – "Aplicação da Súmula 266" que, na atualidade, "não pode significar senão a firme convicção de que mandado de segurança não é ação judicial de controle abstrato das leis nem nela pode se converter" – Doutrina e jurisprudência – Cabimento da impetração, portanto – Hipótese em que a empresa de comércio foi compelida, com a só edição e vigência do decreto estadual, a deixar de exercer as suas atividades, não pretendendo a declaração de nulidade da norma – Preliminar de descabimento da impetração, rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por empresa que tem como objeto social "o ramo de serviços de tratamento de beleza, tais como: Cabeleireiros, Manicure, Pedicure, Estética, Massagens, e outras atividades no tratamento de beleza, bem como a compra e venda de produtos de beleza" – INTERESSE DE AGIR – Configuração – Impetrante impedida, segundo decretos expedidos pelo Governo do Estado de São Paulo, de exercer o seu comércio, desenvolvendo suas atividades – DIREITO LÍQUIDO E CERTO não configurado, porquanto a atividade comercial da impetrante não está excepcionada pelo ato impugnado – Segurança denegada.

(i) Petição inicial indeferida na parte dirigida contra o Prefeito Municipal, denegada a segurança e julgado extinto o processo sem resolução do mérito, e, (ii) relativamente ao Governador do Estado, afastada a preliminar suscitada e denegada a segurança.